Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745735-74.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0745735-74.2022.8.07.0001 APELANTE: ALINE DE SOUZA LINCOLN CAETANO, DANILO DO PRADO GEBER, EDUARDO DE OLIVEIRA MELO, LEDA MARIA BORDONAL, MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL, MARIA NORMELIA ALVES NOGUEIRA, MILENA OLIVIERI LISITA, TELMA RODRIGUES CALDEIRA, CONCEICAO BALDUINO VALENTE APELADO: JULIO CESAR GUIMARAES FURTADO, CONCEICAO BALDUINO VALENTE, QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE EIRELI, TERRITORIO DO SAMBA LTDA, ALINE DE SOUZA LINCOLN CAETANO, DANILO DO PRADO GEBER, EDUARDO DE OLIVEIRA MELO, LEDA MARIA BORDONAL, MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL, MARIA NORMELIA ALVES NOGUEIRA, MILENA OLIVIERI LISITA, TELMA RODRIGUES CALDEIRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a corré CONCEIÇÃO BALDUINO VALENTE sobre preliminar suscitada por seus adversários nas contrarrazões à apelação adesiva, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora